Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. NULIDADE REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. CONCURSO FORMAL. INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) definir se houve nulidade do processo pela ausência de oferecimento de ANPP; (II) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) verificar a possibilidade de absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância no delito de posse irregular de munição de uso restrito; (IV) aferir a aplicação do concurso formal; (V) definir o correto regime para início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. 4.1 Tendo o Parquet se manifestado de forma desfavorável, não cabe ao juízo determinar o oferecimento do acordo ou exigir nova manifestação.
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal, resta inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. Em casos de apreensão de pequena quantidade de munições, no mesmo contexto da prática de outros crimes, fica evidenciada a ofensividade e periculosidade social da ação, bem como a reprovabilidade do comportamento do agente, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância. Precedentes.
8. A pena pecuniária deve ser proporcional à sanção corporal, devendo sofrer os mesmos acréscimos e decréscimos.
9. Os crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e posse irregular de arma de uso permitido possuem desígnios autônomos, de modo a atrair o concurso material.
10. Fixada a pena em 1 ano de detenção e tratando-se de réu primário, ostentando todas as circunstâncias judiciais favoráveis, possível a eleição do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 77; CPP, arts. 28-A e 577; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei n° 11.343/06, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 138.843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 05.05.2017. STF, HC no 229.413 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1a Turma, j. 02.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1749000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.08.2023. TJDFT, Acórdão no 1152189, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 14.02.2019. TJDFT, Acórdão no 1852459, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024.